Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714963-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. G. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por M.G.C.R. em face da r. decisão (ID 57927330 - págs. 18 a 21) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para determinar a imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do Réu, inclusive quanto à transferência da Autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. Nas razões recursais (ID 57927329), alega que a Autora, com apenas 7 (sete) meses de vida, encontra-se internada no Hospital Regional de Santa Maria desde 7/4/2024 com quadro de bronquiolite e necessita ser transferida imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva, com suporte que atenda às necessidades delas, uma vez que corre risco de morte. Requereu a internação em leito de UTI ou o custeio do tratamento na rede privada. A liminar foi indeferida no Plantão Judicial da 2a Instância (ID 57931300). O Distrito Federal, ora Agravado, informou a internação da parte autora em leito UTI, consoante documentação nos autos em referência (no 0705089-97.2024.8.07.0018) (ID 193270834, na origem), pugnando, assim, pelo reconhecimento da perda de objeto do Agravo interposto (ID 58284867). Em réplica, a Autora/Agravante ratificou a informação de internação em UTI regulada pelo SUS (ID 194158334). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento, eis que prejudicado seu julgamento em razão da perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/15 (ID 58810850). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator